Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-26.2019.8.11.0030
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001257-26.2019.8.11.0030 - COMARCA DE NOBRES
APELANTE (S): RONYELCO COSTA PEREIRA
APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO
R E L A T Ó R I O
Apelação Criminal interposta por RONYELCO COSTA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (Código 79224), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput da Lei no 11.343/2006 – (ID 42052980/ID 42052978).
O apelante suscita a nulidade: 1) das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial; 2) da sentença porque: a) não realizada audiência de custódia; b) por falta de exames toxicológico e grafotécnico; c) não periciadas as joias apreendidas. No mérito, sustenta que: I) as provas seriam insuficientes para condenação; II) a elevação da pena-base seria desproporcional; III) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; IV) faria jus a regime mais brando, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.
Requer o provimento para que sua anulada a sentença ou absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Prequestiona “a violação de leis federais, em especial a garantia constitucional da inviolabilidade da residência, do contraditório e ampla defesa, assegurado no artigo 5°, incisos, XI, LV, da Constituição Federal” (ID 42052502/ID 42052997).
Relatos.
Sobre o pedido incidental, o ato constritivo está fundado na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do apelante, extraída da execução penal anterior por tráfico de drogas (Código 72849/Comarca de Nobres).
Na sentença, o Juízo singular manteve a segregação do apelante ao considerar “subsistirem os mesmos fundamentos da prisão preventiva” (ID 42052980).
Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Outrossim, a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Nessa hipótese, impõe-se preservar a custódia do apelante até o julgamento colegiado, sobretudo diante da pena imposta, da reincidência específica e da inexistência de fato novo.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pleito.
Intimem-se.
Após conclusos para inclusão do relatório.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO